Tribunal: TJSP
Processo: 2249065-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento - ação monitória - pretensão à concessão de liminar para arresto cautelar de bens das rés - alegada probabilidade do direito que não se presta à concessão da medida cautelar requerida - ausência dos requisitos legais previstos nos arts. 300 e 301 do CPC - rés ainda não citadas - recurso improvido.